Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA CURADORA. CONTAS REJEITADAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo sentença que rejeitou as contas prestadas no exercício da curatela provisória nos anos de 2019 e 2020, determinando a restituição do saldo de R$ 730.890,15. A embargante alega a existência de omissão no acórdão, requerendo o prequestionamento da matéria debatida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão sobre os argumentos deduzidos pela embargante, notadamente os relativos à excepcionalidade da pandemia da COVID-19 no período da curatela, a ausência de insurgência do Ministério Público e da Curadoria Especial em relação às contas prestadas e à existência de boa-fé da embargante; (ii) analisar o pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever da curadora de comprovar despesas realizadas com documentação hábil é essencial para a proteção dos interesses da curatelada, não sendo justificadas as irregularidades em razão de pandemia, ausência de experiência ou anuência de terceiros.
4. A ausência de insurgência do Ministério Público ou da Curadoria Especial em primeiro grau não vincula o magistrado, uma vez que o seu livre convencimento decorre da análise fundamentada das provas.
5. A alegada boa-fé da embargante fora expressamente afastada pela decisão, tendo em vista a comprovação de que a curatela fora exercida de forma absolutamente imprópria, ante as diversas irregularidades encontradas nas contas apresentadas.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores é o da questão jurídica discutida nos autos, sendo prescindível a transcrição, por parte do órgão jurisdicional, de dispositivos constitucionais ou legais, desde que esclareça, fundamentadamente, as razões que levaram à decisão.
7. A mera insatisfação com a decisão não justifica embargos de declaração, os quais configuram nítido caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ensejando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Teses de julgamento: 1. A mera insatisfação com a decisão judicial não justifica a oposição de embargos de declaração, salvo quando houver efetiva omissão, contradição ou obscuridade. 2. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração com caráter protelatório ensejam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1685844, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, j. 13/4/2023; Acórdão 1691629, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 27/4/2023; Acórdão 1685840, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 13/4/2023; Acórdão 1719543, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 29/06/2023; Acórdão 1712222, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 15/06/2023.